Tribunal: TJMT
Processo: 1056108-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056108-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional, Férias, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALANA SANTOS SOUSA - CPF: 047.324.001-75 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. FGTS DEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente público em face de decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença de improcedência, reconheceu a nulidade da relação contratual estabelecida entre julho/2020 e dezembro/2023, decorrente de renovações sucessivas em contratações temporárias de professora. A decisão agravada condenou o ente público ao pagamento de FGTS do período reconhecido como nulo, ao pagamento de férias de 2023, excluídos os valores comprovadamente quitados, bem como à restituição de descontos efetuados a título de férias proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na contratação temporária em razão da extrapolação do prazo legal e de sucessivas renovações; (ii) estabelecer se, em decorrência dessa nulidade, subsiste o direito da contratada ao FGTS, às férias e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato temporário deve observar o prazo máximo estabelecido em lei (LC/MT no 600/2017, art. 11), sob pena de nulidade da contratação por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

4.

A ocorrência de intervalos mínimos entre os contratos não descaracteriza a continuidade da prestação de serviços, de modo que sucessivas prorrogações ou recontratações, quando ultrapassado o limite legal, configuram desvirtuamento do regime excepcional.

5.

Reconhecida a nulidade da contratação no período de julho/2020 a dezembro/2023, aplica-se o Tema 916 do STF, assegurando à trabalhadora o direito ao FGTS relativo ao período laborado, sem outros efeitos jurídicos válidos.

6.

O Tema 551 do STF estabelece que, em casos de desvirtuamento da contratação temporária, há direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, afastando o argumento da ausência de período aquisitivo completo.

7.

A restituição dos valores descontados a título de férias proporcionais decorre da nulidade reconhecida, que unifica os vínculos e afasta a tese de interrupções autônomas.

8.

Não se verificam fundamentos novos capazes de afastar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à prova dos autos, à legislação aplicável e à jurisprudência consolidada.

9.

Retifica-se, de ofício, erro material no dispositivo da decisão monocrática, para constar como período declarado nulo julho/2020 a dezembro/2023, e não até dezembro/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato temporário de professor que ultrapassa os prazos máximos da LC/MT no 600/2017 configura nulidade parcial da relação jurídica.

2.

A nulidade da contratação temporária gera o direito do trabalhador ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito a férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF.

4.

A nulidade contratual implica a restituição de valores descontados indevidamente a título de férias proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, 11, II e §2o, e 18, IV; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, IV, “a”, V, “a”, e 1.021, §4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916, Repercussão Geral; STF, Tema 551, Repercussão Geral; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado no 1056108-12.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante ALANA SANTOS SOUSA, que deu parcial provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de julho/2020 a dezembro/2024, bem assim condenou a parte reclamada ao pagamento de FGTS do período de julho/2020 a dezembro/2023, já excluída a prescrição e ainda condenando a reclamada à restituir os valores descontados a título de férias proporcionais e ainda ao pagamento das férias referente ao ano de 2023, excetuado eventuais pagamentos comprovados.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2023), bem como o pagamento de férias, terço constitucional e a restituição de valores descontados a título de férias proporcionais.

A decisão monocrática, datada de 18/julho/2025 (Id. no 300412395) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CARACTERIZADAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – FÉRIAS NÃO DEVIDAS POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO 12 (DOZE) MESES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Alana Santos Sousa em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistentes na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes; a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS; a restituição do valor descontado referente às férias coletivas de 15 (quinze) dias do ano de 2023 e a condenação da parte reclamada ao pagamento do terço constitucional proporcional referente ao ano de 2023.

3.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, à pretensão recursal aviada pela reclamante ALANA SANTOS SOUSA.

4.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2019 até 2023, sustentando a parte autora que foram realizadas renovações/prorrogações sucessivas que extrapolou o prazo legal, desvirtuando a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado, excluído o período alcançado pelo prazo prescricional e ainda a existência ou não de direito às férias e terço constitucional relativos ao ano de 2023.

5.

O ato sentencial julgou integralmente improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, todavia, a sentença comporta reforma.

6.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

7.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

8.

A matéria em análise cinge-se à contratação da autora – professora – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2019 a 2023.

9.

A questão tem por finalidade apreciar se foram realizadas renovações sucessivas na relação contratual que culminariam com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

10.

A Lei Complementar no 600/2017 (art. 2o, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

11.

A hipótese dos autos aponta que a parte autora laborou para o ente público tendo o seu ingresso no serviço público por meio de contratos temporários, situação excepcional frente ao comando constitucional que delimita o ingresso no serviço público via concurso público.

12.

Nesse sentido é que a alegação de que se caracterizou nulidade da referida relação contratual deve ser reconhecida, porquanto parte da relação contratual não observou a previsão legal.

13.

Conquanto a relação contratual entre as partes tenha se iniciado no ano de 2019 e encerrado no ano de 2024 é de se verificar que ao longo do citado lapso temporal foram verificadas a existência de intervalos, sendo, especificamente aquele existente entre o término da relação contratual que data de janeiro/2020, suficiente para emprestar legalidade ao período compreendido entre o primeiro ingresso que se deu em março/2019 e findou em janeiro/2020.

14.

Ainda que tenha a parte retornado ao serviço público no mesmo ano de 2020, essa recontratação somente ocorreu no mês de julho/2020, o que denota lapso temporal suficiente ao que guarda a norma regente (LC no 600/2017, art. 18, inciso IV). Nesse sentido é que não se vislumbra acerca do referido período – março/2019 a janeiro/2020 – a existência de qualquer nulidade a seu respeito, sendo plenamente válido e regular a referida contratação realizada na forma da Lei (LC no 600/2017).

15.

Lado outro, no que tange ao período que se seguiu restou verificada a ocorrência de nulidade em razão de ter extrapolado o prazo legal para a espécie contratual efetivada.

16.

O novo período contratual iniciou-se em julho/2020 perdurando até dezembro/2023 com diminutos intervalos entre os contratos, extrapolando assim o prazo máximo aplicável ao tempo da contratação, qual seja, 12 (doze) meses (LC no 600/2017, art. 11, inciso II), alcançando, a título de prorrogação o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC no 600/2017, art. 11, §2o).

17.

Vale registrar que a norma legal vigente à época da contratação era a Lei Complementar no 600/2017, frise-se, em sua redação original, não devendo ter aplicação as modificações implementadas, posteriormente, pelas Leis complementares no 719/2022 e 755/2023.

18.

Os pequenos intervalos operados não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu ao ano período iniciado em julho/2020 os pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente ao início da relação contratual.

19.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos mínimos intervalos que se operaram, sendo certo dizer que o pedido dirigido tendo por objeto o período compreendido entre julho/2020 a dezembro/2023 se configuram contínuos a demonstrar a nulidade da contratação.

20.

Não deve ser, diante do diminuto intervalo verificado entre as contratações, modificada a norma a ser aplicada, se já se restou verificada a nulidade em período anterior, sendo certo que tal nulidade alcança integralmente a relação contratual.

21.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária, tem-se como consequência a condenação da parte ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido fundo à parte reclamante.

22.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

23.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto aos anos de 2023 e 2024.

24.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

25.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes no período comprovadamente trabalhado entre julho/2020 a dezembro/2023, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período trabalhado.

26.

Do mesmo modo deve ser provido o recurso para o fim de determinar a restituição do valor descontado a título de férias, porquanto a nulidade contratual reconhecida tem o condão de demonstrar a unicidade dos contratos que tiverem mínimo intervalo, porém não descaracterizam a existência de renovações/prorrogações sucessivas.

27.

Logo, não se há de afirmar a inexistência do alcance do período aquisitivo pelo fato de que as mínimas interrupções não afastam a nulidade acima reconhecida, decorrendo, pois, os contratos de modo sucessivo.

28.

Vale observar que o direito às férias não encontra obstáculo, porquanto o só fato de se tratar de contrato temporário não afasta referido direito reconhecido também aos servidores cujo vínculo seja temporário.

29.

A fundamentar referido entendimento colhe-se do Tema 551 do STF: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”.

30.

Logo, deve a sentença ser reformada também nesse aspecto a fim de que seja a parte reclamada condenada ao pagamento das férias do período laborado pela parte autora e que não restaram alcançados pela prescrição, devendo ainda ser deduzido os valores comprovadamente pagos.

31.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

32.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

33.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

34.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao de julho/2020 a dezembro 2024; B)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no respectivo período (julho/2020 a dezembro/2023); C)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento das férias referente ao ano de 2023, excetuado o pagamento comprovadamente realizado; D) CONDENAR a reclamada à restituir o valor descontado a título de férias proporcionais.

35.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

36.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

37.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

38.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

39.

Intimem-se.

40.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de julho/2020 e dezembro/2023 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

De igual modo, não se encontra fundamento a fim de afastar a condenação à restituição dos valores descontados a título de férias proporcionais, porquanto conforme a prova dos autos, a nulidade da relação contratual se configura em razão da continuidade verificada diante das renovações sucessivas, fato que afasta a alegação de que não teria a parte autora satisfeito o requisito consistente no exercício da função pelo período aquisitivo para o recebimento integral dos valores referentes às férias; bem assim o pagamento das férias referente ao ano de 2023, excluídos pagamentos comprovadamente realizados.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Temas 916 e 551, ambos do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Retifico, de ofício, o dispositivo da decisão monocrática proferida, porquanto verificada a existência de erro material em sua redação no capítulo que declarou a nulidade da relação contratual entre o período de julho/2020 a
dezembro/2024
.

Conforme se infere dos autos, a causa de pedir reside no período comprovado até dezembro de 2023 e não de 2024 como ficou consignado no ato decisório unipessoal.

Decorre, pois, que tratando-se de erro material é possível que, de ofício, retifique o que erro.

Posto isso, é que retifico o dispositivo da decisão monocrática constante do “item 34. A” tão só para onde se lê: A) DECLARAR a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao de julho/2020 a dezembro 2024;
se leia:
“A) DECLARAR a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao de julho/2020 a
dezembro 2023
;”

Deixo de condenar a parte agravante ao pagamento da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o), porquanto embora sem sucesso o agravo interposto, restou através dele possível retificar erro material que se apresentava na decisão unipessoal.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025